Tribunal: TJSP
Processo: 1002415-93.2023.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de aplicação das taxas de juros em percentual superior ao pactuado. Não acolhimento. Ausência de provas do teor alegado. Impossibilidade de comparação do custo efetivo total (CET) com a taxa de juros remuneratórios. Existência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de aplicação das taxas de juros em percentual superior ao pactuado. Não acolhimento. Ausência de provas do teor alegado. Impossibilidade de comparação do custo efetivo total (CET) com a taxa de juros remuneratórios. Existência de encargos e tarifas que incidem sobre o valor da parcela. SEGURO PRESTAMISTA. Venda casada não reconhecida. Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.639.320-SP, inaplicável ao caso em tela, tendo em conta a clara existência de opção de não contratar. Sentença mantida. Recurso desprovido.